Tribunal: TJSP
Processo: 1065429-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais - Plano de Saúde – Pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade aplicados pelas empresas rés - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando, preliminarmente, o cerceamento do direito de produção de provas e, no mérito, que os reajustes de anuais aplicados pela ré são ilegais em razão da ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais - Plano de Saúde – Pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade aplicados pelas empresas rés - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando, preliminarmente, o cerceamento do direito de produção de provas e, no mérito, que os reajustes de anuais aplicados pela ré são ilegais em razão da ausência de comprovação do aumento das despesas médico-hospitalares – Preliminar rechaçada – Cabimento da alegação de mérito - Caso em que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar que a variação do índice de sinistralidade tenha se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Necessidade de substituição pelos índices estabelecidos pela ANS e restituição dos valores pagos a maior Restituição que, todavia, deve observar a prescrição a trienal reconhecida em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ (REsp 1360969/RS), sendo limitada aos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação - Recurso provido para julgar a ação procedente em parte.